Tribunal: STF
Processo: ADI 2646
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-20
Data de publicação: 2003-03-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DE ORIGEM
PARLAMENTAR. ORGANIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA.
        As regras previstas na Constituição
Federal para o  processo legislativo aplicam-se aos Estados-membros.
 Compete exclusivamente ao Governador a iniciativa de leis que
cuidem da estruturação e funcionamento de órgãos vinculados ao Poder
 Executivo (CF, artigos 61, § 1º, II, "e"; e 144, § 6º).
Precedentes.
                Inconstitucionalidade da Lei 10890/01, do Estado de
São Paulo. Ação julgada procedente.